Tribunal: TJES
Processo: 5000967-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000967-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUANA SILVERIO DE AMORIM
AGRAVADO: DIRETOR DO INSTITUTO CAPIXABADA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE - ICEPI e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000967-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUANA SILVERIO DE AMORIM

AGRAVADO: DIRETOR DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE - ICEPI, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO DE PAULA MIRANDA - ES28754

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUANA SILVÉRIO DE AMORIM
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE IÚNA/ES
, que, nos autos da Ação Mandamental impetrada em face do
DIRETOR DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE
–
, indeferiu o pleito formulado em sede de cognição prévia, não reconhecendo a ilegalidade do ato que delineou a posterior desclassificação da agravante no processo seletivo simplificado de profissionais bolsistas médicos, norteado pelo Edital ICEPi/SESA Nº 002/2021.

Aduz a recorrente, em síntese, que:
1.
Apresentou de forma regular a documentação apta a comprovar a sua experiência profissional;
2.
Após a sua equivocada desclassificação, fora deslindado o respectivo recurso administrativo sem a regular fundamentação;
3.
Conforme os termos da súmula 266 do STJ, a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido no ato da posse, de maneira que entende que a concessão do efeito ativo é medida que se impõe.

Almeja, portanto, a reforma da decisão.

Manifestação judicial prévia exarada norteando o indeferimento do efeito ativo.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2021.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
LUANA SILVÉRIO DE AMORIM
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE IÚNA/ES
, que, nos autos da Ação Mandamental impetrada em face do
DIRETOR DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE
–
, indeferiu o pleito formulado em sede de cognição prévia, não reconhecendo a ilegalidade do ato que delineou a posterior desclassificação da agravante no processo seletivo simplificado de profissionais bolsistas médicos, norteado pelo Edital ICEPi/SESA Nº 002/2021.

Também como dito, aduz a recorrente, em síntese, que:
1.
Apresentou de forma regular a documentação apta a comprovar a sua experiência profissional;
2.
Após a sua equivocada desclassificação, fora deslindado o respectivo recurso administrativo sem a regular fundamentação;
3.
Conforme os termos da súmula 266 do STJ, a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido no ato da posse, de maneira que entende que a concessão do efeito ativo é medida que se impõe.

Pois bem. Em que pese as respeitáveis argumentações recorrentes, não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

É que não restou devidamente comprovado,
com a clareza e a certeza que se requer
,
que o encaminhamento prévio de documentos por parte da agravante, para fins de comprovação de sua experiência profissional, teria mesmo se consolidado conforme os termos do edital norteador do certame, precisamente conforme o
item
8.8, I, b, do edital
.

Entendo como pertinentes as observações externadas pelo Juízo antecedente, ao destacar que:

“
A autora colacionou aos autos

prints do sítio eletrônico do CNES, porém não demonstrou que a planilha por ela emitida detém autenticação eletrônica, item requerido no edital do processo legislativo.

Desta feita, tenho que neste caso há de ser observado que a impetrante não comprovou o primeiro requisito da tutela de urgência, qual seja, probabilidade do direito e prova inequívoca das alegações. Conforme acima asseverado não houve demonstração de que os documentos comprobatórios de experiência profissional, retirado no site do CNES, possuem assinatura eletrônica, cujo requisito encontra-se previsto no edital do Processo Seletivo”.

Registro que a alegada ausência de fundamentação da decisão que deslindou o recurso administrativo deverá ser analisada, igualmente com a clareza que se requer, após o contraditório a ser efetivado na instância antecedente, sendo plenamente possível afirmar de neste momento que, se o ato coator fora finalmente praticado e reafirmado, é perfeitamente possível que sua legalidade seja avaliada pelo Poder Judiciário, e é esta aferição que fora concretizada na origem, ainda que de forma contrária aos interesses da agravante.

Em trato continuativo pontuo: Ainda que a súmula 266 do STJ destaque que a habilitação legal para o exercício do cargo deverá ser comprovada no ato da posse, nada obsta que seja exigido previamente dos candidatos os documentos prévios pertinentes para fins de atestar a regularidade da inscrição e estabelecer a devida classificação no certame,
nos termos e na forma estabelecida no edital.

As referidas exigências foram impostas a todos os candidatos do concurso; o edital é a lei do certame, e a possibilidade de flexibilização de seus termos só deve se implementada pelo Poder Judiciário em casos excepcionais, se patente a ilegalidade, situação inocorrente segundo o estudo delimitado realizado em sede de cognição rarefeita.

Ademais, não vislumbro o alegado da irreparável ou de difícil reparação se mantida a decisão objurgada até análise meritória da ação mandamental, que por certo não irá se prolongar no tempo.

ANTE O EXPOSTO
,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO E É COMO ME MANIFESTO.

4

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

ACOMPANHO O RELATOR

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURAÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não restou devidamente comprovado, com a clareza e a certeza que se requer, que o encaminhamento prévio de documentos por parte da agravante, para fins de comprovação de sua experiência profissional, teria mesmo se consolidado conforme os termos do edital norteador do certame, precisamente conforme o item 8.8, I, b, do edital.

2. Pertinentes as observações externadas pelo Juízo antecedente, ao destacar que:
“A autora colacionou aos autos

prints do sítio eletrônico do CNES, porém não demonstrou que a planilha por ela emitida detém autenticação eletrônica, item requerido no edital do processo legislativo.

Desta feita, tenho que neste caso há de ser observado que a impetrante não comprovou o primeiro requisito da tutela de urgência, qual seja, probabilidade do direito e prova inequívoca das alegações.

Conforme acima asseverado não houve demonstração de que os documentos comprobatórios de experiência profissional, retirado no site do CNES, possuem assinatura eletrônica, cujo requisito encontra-se previsto no edital do Processo Seletivo”.

2.
A alegada ausência de fundamentação da decisão que deslindou o recurso administrativo deverá ser analisada, igualmente com a clareza que se requer, após o contraditório a ser efetivado na instância antecedente, sendo plenamente possível afirmar de neste momento que, se o ato coator fora finalmente praticado e reafirmado, é perfeitamente possível que sua legalidade seja avaliada pelo Poder Judiciário, e é esta aferição que fora concretizada na origem, ainda que de forma contrária aos interesses da agravante.

3.
Ainda que a súmula 266 do STJ destaque que a habilitação legal para o exercício do cargo deverá ser comprovada no ato da posse, nada obsta que seja exigido previamente dos candidatos os documentos prévios pertinentes para fins de atestar a regularidade da inscrição e estabelecer a devida classificação no certame, nos termos e na forma estabelecida no edital.

As referidas exigências foram impostas a todos os candidatos do concurso; o edital é a lei do certame, e a possibilidade de flexibilização de seus termos só deve se implementada pelo Poder Judiciário em casos excepcionais, se patente a ilegalidade, situação inocorrente segundo o estudo delimitado realizado em sede de cognição rarefeita.

4.
Não se vislumbra o alegado dano irreparável ou de difícil reparação se mantida a decisão objurgada até análise meritória da ação mandamental, que por certo não irá se prolongar no tempo.

5.
Recurso conhecido e desprovido.
Unânime.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2021. PRESIDENTE RELATOR